Tribunal: TJMT
Processo: 0001110-09.2011.8.11.0053
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001110-09.2011.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FAUSTINO DIAS NETO - CPF: 043.684.101-06 (APELADO), JULIO CESAR MOREIRA SILVA JUNIOR - CPF: 855.394.301-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA RECONHECIDO - LEI N.o 8.429/1992 - DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR ÀS ALTERAÇÕES DA LEI N.o 14.230/2021 - PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA PELO JUÍZO SINGULAR - IMPOSSIBILIDADE - IRRETROATIVIDADE DO NOVO REGIME PRESCRICIONAL - TEMA 1.199/STF.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal sedimentou, no julgamento do ARE n.o 843.989/PR (Tema 1.199), sob o regime da repercussão geral, a tese de que “
o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
”.

2. De acordo com o precedente vinculante, o novo regime prescricional, incluindo as regras referentes à prescrição intercorrente, não retroage para abranger fatos anteriores a 26/10/2021, data da entrada em vigor da modificação legislativa, devendo ser reformada a decisão recorrida, determinando-se o regular cumprimento da sentença condenatória proferida nos autos de Ação de Improbidade Administrativa, já com trânsito em julgado.

3. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger nos autos da Ação de Civil de Improbidade Administrativa, em fase de cumprimento de sentença, em desfavor de
Faustino Dias Neto
, pela qual foi reconhecida a prescrição intercorrente, com a consequente extinção do processo com resolução do mérito, nos do art. 487, II do CPC c/c art. 23, § 8o, da Lei n.o 8.429/92 (id. 133916656).

Em suas razões, o Apelante sustenta que o caso retrata decisão com trânsito em julgado, em fase de cumprimento de sentença, na qual o juízo singular havia homologado os cálculos do Apelado alusivos à multa civil. Entretanto, sem que o processo estivesse apto para a prolação de sentença, ainda assim o juízo singular reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito, porém, no caso, não há falar-se em prescrição da Lei n.o 8.2429/92 em virtude da proteção ao ato jurídico perfeito e segurança jurídica, dentre outros princípios.

Por tais razões, requer o provimento recursal para que seja revista a decisão que reconheceu e declarou a prescrição, propiciando-se o retorno dos autos à origem para a continuidade do cumprimento da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que a retroatividade da lei mais benéfica deve beneficiar o réu; que o STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a retroatividade da norma mais benéfica no direito administrativo sancionador, razão pela qual a prescrição reconhecida pelo juízo singular se deu de modo acertado, na forma do art. 23, § 5o, da Lei n.o 8.429/92, alterada pela Lei n.o 14.230/21 (id. 134019173).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso, por entender inexistente qualquer paralisação injustificada do feito; que não há que se falar em prescrição intercorrente, visto que a matéria segue regida pela redação do art. 23 da Lei n.o 8.429/92 anterior àquela dada pela Lei n.o 14.230/21, uma vez que esta última não previu aplicação retroativa, de forma que os prazos/marcos nela previstos só se operam a partir de sua vigência (id. 134997663).

Recurso tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, constata-se que entre a data da sentença (02/05/2022) e a interposição do Apelo (26/05/2022) sequer decorreu o prazo legal de que trata o art. 1.003, § 5o c/c art. 180, ambos do CPC, o que revela a tempestividade recursal.

Isento de preparo (id. 134055152).

Conclusos por redistribuição (id. 157351684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger nos autos da Ação de Civil de Improbidade Administrativa, em fase de cumprimento de sentença em desfavor do ora Apelado, pela qual foi reconhecida a prescrição intercorrente, com a consequente extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II do CPC c/c art. 23, § 8o, da Lei n.o 8.429/92.

Ao que se infere dos autos,
Faustino Dias Neto
foi condenado pela prática do ato de improbidade tipificado no art. 10, caput, da Lei n.o 8.429/92, recebendo as seguintes sanções: ressarcimento ao erário da importância de R$ 29.015,94 (vinte e nove mil, quinze reais e noventa e quatro centavos), suspensão dos direitos políticos pelo período de 05 (cinco) anos, pagamento de multa civil correspondente ao mesmo valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público por 05 (cinco) anos (id. 133905892 - pp. 26/29), decisão que transitou em julgado em 06/07/2017, conforme se afere do id. 133905892 - p. 33.

No seguimento do feito com o cumprimento da sentença, o Apelado apresentou Embargos à Execução, questionando o valor da multa civil, ao argumento de excesso no cálculo apresentado (id. 133905892 - pp. 52/54), o que foi recebido pelo Juízo singular como impugnação ao cumprimento de sentença, restando o pleito acolhido ao final e sendo homologado o cálculo por ele apresentado, conforme decisão lançada no id. 133905892 - pp. 59/60.

Intimado para se pronunciar sobre eventual reconhecimento da prescrição, o Ministério Público se manifestou contrário à sua ocorrência, bem como solicitando o prosseguimento do feito com a apreciação do pedido de intimação do executado ao pagamento da condenação que lhe fora imposta (id. 133916651). Entretanto, sobreveio a sentença extintiva, da qual se recorre.

Pois bem.

Necessário destacar que a Lei n.o 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), sofreu alterações significativas pela Lei n.o 14.230/21 e ao julgar o ARE 843989/PR (Tema 1.199), em sede de repercussão geral,
o Supremo Tribunal Federal se posicionou pela aplicação das alterações trazidas pela Lei n.o 14.230/2021 à Lei de Improbidade aos processos ainda em curso,
todavia, formou maioria para que a nova lei não seja aplicada aos casos em que haja uma condenação em definitivo (com trânsito em julgado)

e

definiu, quanto aos prazos prescricionais, pela irretroatividade da norma
.

Em síntese, a Tese firmada assenta que:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO. 2)
A norma benéfica da Lei 14.230/2021
- revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal,
não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes
. 3)
A nova Lei 14.230/2021
aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei,
porém sem condenação transitada em julgado
, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente. 4)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
.”

(g.n.)

A sentença que reconheceu a prescrição foi proferida em 02/05/2022, após as alterações promovidas pela Lei n.o 14.230/21, de 25/10/2021, porém, antes do Tema fixado em regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (julgado em 18/08/2022). Assim, está em desarmonia com o Tema 1199/STF, tal como se extrai do seguinte trecho:

“A Lei no 14.230/21 alterou profundamente a Lei no 8.429/92 (improbidade administrativa). Dentre suas mudanças, destaca-se a prescrição (art. 23), qual alterou referido prazo para 08 (oito) anos a contar da ocorrência do fato ou do dia da cessação da permanência.

Ainda,
novos marcos interruptórios da prescrição foram previstos (art. 23, §§ 4o e 5o), de modo que a prescrição será interrompida com o ajuizamento da ação, passando o prazo a correr pela metade
.

(...)

Por se tratar de norma infralegal, afeta ao regramento dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador (Lei no 8.429/92, art. 1o, § 4o), temos pela sua aplicação retroativa
, já que a norma constitucional da retroatividade da norma penal mais benéfica (CF, art. 5o, XL) é aplicável às leis de direito administrativo sancionador.

(...)

In casu, a demanda fora ajuizada aos 21.03.2011 (marco interruptivo), oportunidade que a prescrição intercorrente iniciou e terminou aos 21.03.2015
”
.

(g.n.)

(id. 133916652)

De se ver, portanto, que o reconhecimento da prescrição na forma como se deu no caso dos autos não guarda sintonia com a Tese fixada pelo STF, que concluiu que o novo regime prescricional previsto na Lei n.o 14.230/2021 é
irretroativo
, ou seja, os seus marcos são contados a partir da sua entrada em vigor, não podendo, portanto, ser considerado como tal o ajuizamento da demanda (21/03/2011), já que as alterações advindas da aludida lei entraram em vigor com sua publicação, em 26/10/2021.

De acordo com o mencionado precedente vinculante,
o novo regime prescricional, incluindo as regras referentes à prescrição intercorrente, não retroage para abranger fatos anteriores à vigência da Lei, em 26/10/2021
, de modo que o provimento do Apelo é medida de rigor.

Dessarte, consolidou-se a visão de que o novo quadro prescricional, ainda que potencialmente mais vantajoso ao réu, não tem o condão de retroagir para abranger eventos anteriores à vigência da nova Lei, visto que deve respeitar o ato jurídico perfeito, bem como os princípios da segurança jurídica e da tutela da confiança, assegurando a plena validade dos atos devidamente praticados antes da modificação legislativa.

Ademais, considerando o fato de que a hipótese dos autos diz respeito a sentença condenatória com trânsito em julgado, já em fase de cumprimento, não dá margem a interpretação no sentido de que possa ser reaberta a análise sobre o instituto prescricional, em decorrência do novo regramento advindo. A propósito, nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
-
TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À LEI No 14.230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021

-
PROCESSO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
-
QUESTÃO DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA No 1199) - IRRETROATIVIDADE
. O Supremo Tribunal Federal decidiu em julgamento com repercussão geral: “2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é irretroativa, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;” (STF, Tribunal Pleno, ARE 843989/PR RG, relator Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 18 de agosto de 2022, ata de julgamento publicada na data de 22 de agosto de 2022).
Aplica-se a mesma ratio decidendi em relação às condutas tipificadas como ato de improbidade administrativa e às sanções decorrentes da prática do ato ímprobo, logo, só é possível reexaminar a questão à luz da Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021, quando não ocorrido o trânsito em julgado da sentença, o que não se aplica à hipótese
.
Recurso não provido”. (N.U 1021277-09.2022.8.11.0000, Rel. Des.
Luiz Carlos da Costa
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 25/04/2023, publicado no DJE 02/05/2023) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ALEGAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TEMA 1.199 DO STF - IRRETROATIVIDADE DO NOVO REGIME PRESCRICIONAL PREVISTO PELA LEI No 14.230/2021 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O Ministério Público deste Estado recorre com relação à decisão que reconheceu a prescrição intercorrente na ação civil pública
que busca responsabilização de agentes públicos pela prática de ato de improbidade administrativa.
A Lei n.o 14.230/2021 alterou substancialmente o diploma legal atinente à Improbidade Administrativa. A aplicação de suas disposições, mormente quanto à (ir)retroatividade das modificações foi objeto do Tema 1199 no Supremo Tribunal Federal, que, por ocasião do efetivo julgamento do leading case (ARE 8439891), fixou, com relação à prescrição, a seguinte tese
:
"4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei"
.

A Lei n.o 14.230/2021 entrou em vigor em 26.10.2021. Logo, ainda não transcorreu, a contar do início de sua vigência, o prazo prescricional intercorrente, o que justifica o provimento do recurso aviado
”. (N.U 1016253-97.2022.8.11.0000, Relator Des.
Marcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 31/10/2022, publicado no DJE 11/11/2022) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
- INDISPONIBILIDADE DE BENS - NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI 14.230/2021 -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TEMA 1199 DO STF
-
IRRETROATIVIDADE DO REGIME PRESCRICIONAL PREVISTO NA LEI 14.230/21
- AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 3)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei - TEMA 1199 DO STF
”. (N.U 1011363-18.2022.8.11.0000, Relator:
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 21/03/2023, publicado no DJE 10/04/2023) (g.n)

Portanto, trata-se de questão já resolvida, eliminando qualquer debate, uma vez que, conforme o mencionado precedente vinculante,
o novo sistema prescricional, incluindo as regras referentes à prescrição intercorrente, não retroage para englobar fatos anteriores à sua entrada em vigor
, conclusão que diverge daquele posicionamento adotado pelo r. juízo singular.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para desconstituir a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no caso versando e, assim, determinar o retorno dos autos à origem, para o regular prosseguimento do cumprimento da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023